Tribunal: TJDFT
Processo: 0710012-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710012-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE MORAIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PAOLA CARVALHO SILVA AGRAVADO: ITAMAR GOMES CARNEIRO, ORLANDA MARIA CARNEIRO, ANDRE GOMES CARNEIRO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAOLA CARVALHO SILVA E OUTROS contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0724660-81.2019.8.07.0001, em curso na 7a Vara Cível de Brasília/DF, que determinou a intimação da credora principal para indicar conta de sua titularidade ou apresentar autorização expressa para que seu advogado receba a quantia depositada em juízo na conta bancária por ele indicada. Em breve síntese, aduzem os agravantes que o instrumento de mandato tem poderes expressos para “receber e dar quitação”, além de ser único o titular da pessoa jurídica credora de honorários de sucumbência. Salientam inexistir nos autos qualquer ocorrência ou circunstância que justifique a adoção da providência determinada na origem e que a exigência do magistrado afronta a dignidade da advocacia e viola prerrogativas do profissional, tratando-se de interferência indevida entre o advogado e cliente, pelo Poder Judiciário. Colacionam precedentes deste Tribunal, que estariam a amparar o entendimento ora sustentado. Pedem seja concedida liminar, com a imediata ordem de transferência dos valores depositados em juízo em favor do causídico da parte exequente. No mérito, requerem a confirmação da medida, com o consequente provimento do agravo. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso dos autos, em uma análise preliminar da postulação, não se afigura desarrazoada a providência determinada pelo julgador monocrático. Com efeito, a decisão agravada adequadamente ponderou as peculiaridades do caso e de forma prudente e razoável exigiu a ratificação dos poderes outorgados em procuração antes do levantamento de valores, tudo no melhor interesse dos exequentes. Note-se que esta é providência endossada pela jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça quando as particularidades da causa recomendam cautela especial. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. OBJETIVO DE EVITAR DANO À PARTE. LONGO PERÍODO DECORRIDO ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO NA EXECUÇÃO. 1. O magistrado, com base no poder geral de cautela e havendo suspeita ou indícios de que a parte outorgante não esteja ciente do andamento processual, poderá determinar a atualização de procuração com poderes especiais para receber e dar quitação. 2. Não há nenhum prejuízo no cumprimento dessa diligência para o advogado que atua regularmente, pois constitui seu dever informar à parte outorgante do andamento do processo, bem como esclarecer dúvidas relativas à demanda. Tal medida, ademais, visa resguardar o próprio direito da parte. 3. Desse modo, entendo não haver violação ao artigo 38 do CPC e aos artigos 934, 1.288 e 1.295 do Código Civil, porquanto há de prevalecer in casu os artigos 798 e 799 do CPC. 4. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 830.158/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 23/04/2009 – grifo nosso) Ademais, a providência ora postulada em sede de liminar – imediata transferência de valores para a conta bancária indicada pelo advogado das partes -, apresenta evidente risco de irreversibilidade, caso seja desprovido o recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Colha-se, ainda, parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator